Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. ERRO. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na petição inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional, de maneira que estará configurada a ilegitimidade passiva apenas quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
2. Inobstante a parte ré possa não ter observado eventual margem consignável por ocasião de alguns meses, conforme depreende-se dos demonstrativos de pagamento acostados aos autos, tal postura não pode ser reputada como ilegal ou caracterizadora como ato ilícito, tendo em vista que, considerando que o mútuo e os importes foram fomentados à autora/recorrente, já que figurara como contratante e sequer negara que os valores creditados em sua conta corrente tenham sido vertidos em seu favor e por ela utilizados, as prestações convencionadas entre as partes são consideradas legítimas, porquanto derivadas da iniciativa da própria mutuária, não podendo ser interpretados os descontos promovidos pelos ora apelados como ilegais. 2.1. Portanto, não havendo como imputar aos réus/apelados a prática de ato ilícito ou qualquer descumprimento contratual passível de causação dos danos pleiteados pela parte autora/apelante, a repetição do indébito requerida pela recorrente apenas teria cabimento se houvesse o reconhecimento de abusividade contratual e/ou de invalidação de qualquer de suas cláusulas dos contratos de empréstimo firmados, como forma de se determinar a devolução do que foi pago em excesso indevidamente, fato que não restou demonstrado nos autos. 2.2. Nesse sentido, não há que se falar em revisão do contrato entabulado com a parte ré, já que a recorrente não indica qualquer cláusula contratual que poderia ser reputada inválida.
3. Nessa mesma perspectiva, em relação aos danos morais, em que pese ter havido desídia dos réus/apelados em ultrapassar a margem consignável em alguns meses, tal postura não pode ser reputada como ilegal ou deflagradora de ofensas aos atributos da personalidade da autora/recorrente que agira de forma desorganizada na condução de sua financeira, se tornando, assim, superendividada.
4. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedido de indeferimento dos benefícios de gratuidade à autora não conhecido.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.